Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se o acervo probatório não é seguro em demonstrar que as palavras proferidas foram suficientes para causar temor, torna-se imperativa a absolvição, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso da Assistência da Acusação conhecido e desprovido.